Tribunal: TJPA
Processo: 0811882-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811882-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEX TRINDADE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS ARTS. 33,
CAPUT
, 35,
CAPUT
, E 36, TODOS DA LEI Nº 11.346/23006, E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO DE OFÍCIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, havendo formulação de vários pedidos pelas defesas dos acusados. Notadamente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do feito;

2. A vulneração do lapso temporal previsto no parágrafo único, do artigo 316, do CPP, não pode ter como solução a libertação peremptória do paciente, cabendo eventual ilegalidade ser aferida em cotejo com as particularidades do caso concreto, a partir de elementos que evidenciem a persistência dos motivos que ensejaram na segregação cautelar ou superveniência de razões que autorizem a soltura, de modo que deve ser, de ofício, determinado ao magistrado de piso que proceda a esta análise, nos termos da novel legislação;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegá-lo. Porém, de ofício, recomendar ao juízo impetrado que proceda a reanálise da preventiva, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Manoel Pedro Paes da Costa
, em favor do nacional Alex Trindade da Silva, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, em suma, que:

“
Em
04/07/2020
, o Juízo de 1º grau decretou a prisão preventiva do Paciente
(DOC. 01)
.

Na data de
19/08/2020
, a Polícia Civil do Estado do Pará prendeu o Paciente em sua residência, localizada na cidade de Abaetetuba/PA, bem como cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência do mesmo,
não encontrando nada de ilegal (DOC. 02)
.

No dia
18/11/2020
, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia contra o Paciente e mais 10 pessoas, pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 33,
caput
, 35,
caput
, e 36, todos da Lei nº 11.346/23006, e art. 288 do Código Penal
(DOC. 03)
.

Em
16/12/2020
, o Juízo
a quo
proferiu decisão de recebimento da denúncia
(DOC. 04)
.

Na data de
11/03/2021
, o Paciente foi citado para apresentar resposta à acusação
(DOC. 05)
.

Em
01/04/2021
, o Paciente apresentou resposta à acusação, pugnando pelo
RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
, em face do excesso de prazo, sem culpa formada e sem saber quando seria realizada a audiência de instrução e julgamento
(DOC. 06)
.

Depois de transcorridos 54 (cinquenta e quatro) dias
, o Juízo de 1º piso proferiu decisão de indeferimento do pedido de relaxamento da prisão preventiva, em
24/05/2021
, nestes termos
(DOC. 07)
:

(
omissis
).

Inconformado com a decisão acima transcrita, foi impetrado em favor do Paciente, em
14/06/2021
, o
HABEAS CORPUS
Nº 0805390-19.2021.8.14.0000
, perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu pela sua denegação
(DOC. 08)
.

Tendo em vista que o excesso de prazo da prisão preventiva vem se protraindo no tempo por culpa do Juízo de 1º grau e do Ministério Público, e considerando que já transcorreram exatamente
157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) DIAS (de 24/05/2021 a 26/10/2021)
que o Juízo
a quo
apreciou a legalidade da manutenção da prisão cautelar do Paciente, mais precisamente em
24/05/2021
, o Paciente manejou, em
04/10/2021
,
PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA LEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS O PRAZO LEGAL DE 90 (NOVENTA) DIAS
,
mas até a presente data os autos ainda não foram conclusos ao Juiz (DOC. 09)
.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ex positis
, o Impetrante clama pela
CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, DANDO-SE PELO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
, em face do excesso de prazo e da omissão do Juízo de 1º grau em não reavaliar a legalidade da manutenção da prisão cautelar após o prazo legal de 90 (noventa) dias, nos termos dos arts. 647, 648, inciso II, 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 1.395 SÃO PAULO, e art. 7, itens 5 e 6, da Convenção Americana de Direitos Humanos; e, ao final, que seja
CONFIRMADA A MEDIDA LIMINAR E CONCEDIDO DEFINITIVAMENTE O
WRIT
PARA QUE O PACIENTE RESPONDA AO PROCESSO EM LIBERDADE
.” <sic>

Junta documentos (Id. 6859940 a 6860231).

O pedido de liminar foi indeferido,
Id. 6891590, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 6968402, tendo o
Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id.
7013338
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer da ordem e denegá-la.

Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, impõe-se consignar, que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, eis que, após a conclusão do inquérito policial, a denúncia foi oferecida no dia 18.10.2020 e recebida em 16.12.2020 e, atualmente, está aguardando a apresentação de respostas à acusação.

Ademais, tem-se que não se mostra evidente o alegado excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, haja vista que o processo segue sua tramitação normal e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciário qualquer mora injustificada na conclusão do feito, em que se apura a participação de 11 (onze) envolvidos num esquema complexo de organização criminosa, denominada investigação Operação “VENTO NORTE”, sendo necessária a devida cautela na individualização das condutas delitivas em apuração.

Veja-se das informações, Id. 6968402, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
.

“(...).

- Constam nos autos inquisitoriais que o representado
ALEX TRINDADE DA SILVA
, foi incurso às penas do art. 33, 35 e 36 da lei n° 11.343/2006 na denominada investigação Operação “VENTO NORTE, os quais noticiaram a atuação de vários denunciados na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes no município de Igarapé-Miri/PA.

Foram realizados levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, fora utilizado outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizados por decisão judicial, dentre as quais, a interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, os quais permitiram a produção de provas dos atos ilícitos praticados, sendo expressiva a quantidade de pessoas suspeitas envolvidas no comércio ilegal de substâncias entorpecentes e dentre os investigados está o paciente.

- A denúncia foi oferecida em 18.10.2020 (id 21275929) e recebida em 16.12.2020 (id 21985557).

- O Ministério Público, em 21.05.2021, manifestou-se contrariamente ao pedido de relaxamento de prisão (id 27087179).

- E em 24.05.2021, foi
negado
o pedido de revogação/relaxamento da prisão (id 27107054), sob o fundamento dos prazos processuais estarem dentro dos padrões exigíveis, haja vista a complexidade da causa em comento, pois o processo originou-se uma investigação complexa, que abrange vários réus (onze denunciados), alguns deles ainda não localizados, com cumprimento de ato fora da comarca, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, sendo certo que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis.

Ademais, sob o fundamento do paciente já responder por outra ação penal (processo nº 0001602-87.2016.8.14.0070), na qual fora condenado por tráfico de drogas, crime da mesma natureza, bem como ser réu na ação penal de nº 0006478-85.2016.8.14.0070, por suposto envolvimento em crime de homicídio qualificado, o que representaria risco de reiteração delitiva.

- Sobre a alegação de demora no cumprimento dos atos processuais, esclareço que, em 23.06.2021 foi juntado aos autos o mandado de citação do acusado João Paulo Serrão dos Santos (id 28521415). Ademais, no que concerne aos demais acusados referidos no Habeas Corpus, foi juntado certidão em 18.06.2021 informando que acusado Nazildo dos Santos Pereira, não foi encontrado, não tendo sido procedida sua citação, conforme certidão ID 28223085 e quanto ao acusado João Paulo Serrão dos Santos não foi citado, por se encontrar custodiado no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, ID 28223080, tendo sido expedido novo mandado de citação, ID 28225677.

- O processo está na fase de respostas à acusação.” <sic>

Diante disso, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do C. STJ, a qual é pacífica no sentido de
que "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais"
(HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

5. Agravo regimental desprovido com recomendação.

(AgRg no RHC 133.370/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)

Todavia, quanto à necessidade de reavaliação do ato constritivo no prazo de 90 (noventa) dias, verifica-se que não houve, por parte do magistrado
a quo
, a revisão da sua custódia dentro do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, situação que por si só não autoriza a liberação,
in limine,
do ora paciente.

Ademais, o Superior tribunal de Justiça tem entendimento de que,
"não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/06/2020).

Na mesma linha, o entendimento da Suprema Corte,
"A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos"
(SL 1.395 MC Ref/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 14 e 15/1/2020).

Sobre o tema, a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO HABEAS CORPUS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL PARA REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ART. 316 CPP. PROCESSO NA FASE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. Acerca da regra prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)." (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, Dje 19/03/2021). Regra que não se aplica aos Tribunais em se de recurso, ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ.

Precedentes do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC 155.263/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO.

(...).

3. "A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1.395 MC Ref/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 14 e 15/1/2020).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 680.016/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Diante disso, de ofício, determina-se que o magistrado de piso promova a reavaliação da prisão da paciente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo que deve ser oficiado pela Secretaria da Seção de Direito Penal, com a máxima urgência.

À vista do exposto, conheço da ordem impetrada e a denego.

É como voto.

Belém, 24/11/2021